Tribunal: TJDFT
Processo: 0713402-27.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713402-27.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA APELADO: DOMINGOS DA ROCHA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA contra a r. sentença (ID 20152293)do i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedente o pedido do Requerente (DOMINGOS DA ROCHA ALVES) para declarar a rescisão do contrato entre as partes e condenar os Requeridos (CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA E CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA) à restituição de valores adimplidos pelo Requerente bem como à inversão da cláusula penal contratual. A empresa Apelante/Requerida (CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA), em suas razões de recurso, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça (ID 20152318). No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Nesse sentido, em suas razões recursais a própria Requerida/Apelante menciona a apresentação de supostos “balancetes” como meio de comprovação de sua incapacidade financeira (ID 20152318 – p.3). Entretanto, apesar da menção à colação de tais documentos, não os trouxe aos autos. Refere-se, ainda ao deferimento de processamento de sua recuperação judicial no mês de junho de 2019, sem trazer, contudo, qualquer outra informação acerca da real e atual situação financeira. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo, o que não foi demonstrado nos autos. Nesse sentido, cito julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA MISERABILIDADE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos" (AgRg no REsp n. 1.509.032/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2015, DJe 26/3/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1069169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017) Ademais, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de gratuidade e determino a intimação da Apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator